Tribunal: TJDFT
Processo: 0711799-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. ÔNUS QUE NÃO CABE À PARTE AUTORA. ART. 261 DO CPC. COMPETÊNCIA DA SERVENTIA POR MEIO ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segundo entendimento da jurisprudência deste Tribunal, o art. 261, do CPC, dispõe que expedida a carta precatória, as partes acompanharão o cumprimento da diligência junto ao Juízo destinatário, a quem compete a prática dos atos de comunicação. Portanto, não foi atribuído às partes o ônus de distribuir a carta precatória, e sim de acompanhá-la.

2. Assim, tendo em consideração a legislação aplicada ao tema e do entendimento da jurisprudência deste Tribunal, compete ao escrivão ou chefe de secretaria não apenas redigir a carta precatória, mas realizar a sua distribuição, por meio eletrônico, bem como praticar todos os demais atos que incubem ao seu ofício.

3. À Defensoria Pública não cabe distribuir a carta precatória, mas, apenas, acompanhar o seu cumprimento, no Juízo destinatário.

4. Recurso conhecido e provido.